Tribunal: TJES
Processo: 0000526-52.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000526-52.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDILSON SILVA DE SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000526-52.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDILSON SILVA DE SOUZA, EDILSON SILVA DE SOUSA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. AFASTAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), com pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão. A Defesa pleiteia a absolvição por alegada insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o conjunto fático-probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas. (II) Estabelecer se o réu preenche os requisitos subjetivos para a concessão do benefício do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudos Toxicológicos e, principalmente, pela prova oral colhida em juízo. Os depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, são idôneos e aptos a demonstrar a posse de substância entorpecente com finalidade de mercancia, especialmente considerando a quantidade e o acondicionamento da droga. O valor probatório dos depoimentos de agentes de segurança pública é pacífico na jurisprudência, quando em consonância com os demais elementos.

O afastamento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas deve ser mantido, porquanto o apelante não preenche os requisitos subjetivos. A existência de condenação anterior por tráfico e o registro de outros termos circunstanciados, somados à expressiva quantidade e natureza da droga apreendida, bem como a forma de acondicionamento e as circunstâncias da abordagem que indicam sua atuação como gerente do tráfico, evidenciam a dedicação a atividades criminosas, incompatível com a figura do "traficante eventual".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O depoimento de agentes de segurança pública, quando coerente e corroborado pelos demais elementos de prova, como laudos e circunstâncias da prisão, possui valor probatório idôneo para sustentar um decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

A expressiva quantidade e natureza da substância entorpecente, o acondicionamento e as circunstâncias da prisão, aliados à existência de condenação anterior ou registros criminais, são elementos concretos aptos a demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas, afastando a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06).

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e §4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 956.294/ES, 6ª Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 18.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000526-52.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDILSON SILVA DE SOUZA, EDILSON SILVA DE SOUSA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

EDILSON SILVA DE SOUSA
em face da sentença da 1ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

No recurso, a Defesa busca a absolvição por ausência de provas aptas a fundamentar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, referente ao tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento, mantendo inalterada a sentença impugnada.

Narra em síntese a denúncia que no dia 18 de janeiro de 2022, o denunciado trazia consigo 12 (doze) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, bem como pelos Laudos de Exame Toxicológico, atestando a natureza entorpecente da substância apreendida.

Nesse sentido, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório judicial corrobora o juízo de certeza quanto à autoria do apelante.

As provas testemunhais, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, são robustas e harmônicas, demonstrando a conduta de tráfico imputada ao recorrente.

As testemunhas foram uníssonas em relatar as circunstâncias da abordagem, que culminaram com a localização e a apreensão das substâncias entorpecentes em posse direta do apelante, configurando a prática de um dos núcleos do tipo penal ("trazer consigo" ou "guardar"). Eles descreveram detalhadamente o
modus operandi
e o contexto fático que, somado à quantidade e forma de acondicionamento da droga, indicaram a finalidade de mercancia.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o depoimento de agentes de segurança pública, quando coerente e em consonância com os demais elementos de prova, possui valor probatório idôneo para sustentar um decreto condenatório(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

A versão fática acolhida pela sentença, baseada na prova técnica e na prova testemunhal, não deixa margem para o pleito absolutório. A quantidade, a natureza da droga apreendida e as circunstâncias da prisão evidenciam, inequivocamente, o destino comercial do entorpecente.

Dessa forma, o conjunto fático-probatório é coeso e suficiente para a manutenção da condenação, rechaçando a tese de insuficiência de provas. A conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Subsidiariamente, a Defesa busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Para a incidência do benefício, o legislador exige o preenchimento cumulativo de requisitos: o agente deve ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

No caso concreto, observa-se que o apelante foi condenado na ação penal n° 0016083-16.2021.8.08.0048, pela prática do crime de tráfico de drogas, além de possuir registros em termos circunstanciados, circunstâncias que afastam sua condição de agente ocasional possui processo criminal em trâmite, indicando dedicação a atividades ilícitas.

Ademais, como bem apontado pela d. Procuradoria de Justiça, “
[1]
a expressiva quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas; [2] a forma de acondicionamento; [3] o local e as circunstâncias da abordagem; e [4] os relatos policiais indicando a atuação ao recorrente como gerente do tráfico na região. Tais elementos, considerados em conjunto, revelam que a atividade ilícita já contava com certo grau de planejamento e organização, a evidenciar a dedicação do apelante a atividades criminosas, incompatível com a figura do “traficante eventual
”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO.

1.(...). 4. Devidamente fundamentado o afastamento da minorante do tráfico privilegiado em razão de outras circunstâncias do caso concreto além da quantidade e da variedade de drogas apreendidas, a evidenciar a dedicação do recorrente à atividade criminosa.
5.
(...).
8. Agravo regimental improvido. (
STJ.
AgRg no HC n. 956.294/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)”
.

Dessa forma, o afastamento da minorante do tráfico privilegiado deve ser mantido, por não preencher o apelante os requisitos subjetivos expressamente previstos em lei.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.